Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725551-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: MEDCOR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DA ASA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AMADO DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos dos artigos, 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 38902558. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora